Tribunal: STF
Processo: ARE 1259837
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA - OCORRÊNCIA DO DELITO - CONDENAÇÃO MANTIDA. Nos crimes contra os costumes, geralmente cometidos na clandestinidade, o depoimento da vítima, corroborado por elementos probatórios dos autos, é suficiente para embasar o decreto condenatório. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    LESÃO CORPORAL LEVE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE - RECONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - Extinto o direito de punir do Estado pela prescrição da pretensão punitiva retroativa com base na pena em concreto.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, LV e LIV, da CF. Sustenta que decisão que “a consequência da denegação da análise da tese da ‘desclassificação do crime de estupro para a contravenção penal do artigo 65 da LCP’ resultará numa condenação em patente afronta à Constituição da República, por violação tanto ao devido processo legal quanto à ampla defesa”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator